Tribunal: STF
Processo: HC 260874
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no ARESp 2784716/AL - eDOC 8, p. 22): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial. O agravante buscava a absolvição por atipicidade, a desclassificação do roubo para furto simples, a aplicação de atenuantes legais e o afastamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental preenche os requisitos de dialeticidade exigidos para impugnar a decisão agravada; (ii) examinar se a análise das teses defensivas, como absolvição, desclassificação do tipo penal e reconhecimento de atenuantes, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrairia a incidência da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. 4. Os pedidos de absolvição, desclassificação do delito e reconhecimento de circunstâncias atenuantes exigem reavaliação do conjunto fático-probatório, vedada em recurso especial, conforme consolidado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. As instâncias ordinárias firmaram, com base no acervo probatório, que o agravante agiu como coautor do crime de roubo, mediante grave ameaça, simulando estar armado, o que afasta as teses defensivas de participação de menor importância. 6. A condenação foi fundamentada em prova robusta, incluindo depoimentos da vítima, de testemunhas, confissão do coautor e apreensão dos bens subtraídos com os envolvidos. 7. Isso quer dizer os pedidos da defesa foram negados em razão da valoração fática do que se produziu no processo e não como consequência da má interpretação da Lei federal. 8. A ausência de prequestionamento quanto à tese da invalidade dos maus antecedentes impede o conhecimento da matéria, por analogia às Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não conhecido.



    Pugna pela concessão da ordem para que:



    “(i) seja o presente Habeas Corpus conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença penal absolvendo o recorrente Haniel David da Silva Gomes, nos termos do artigo 386, III ou IV, V ou VII, do CPP, haja vista a inobservância ao procedimento de reconhecimento de pessoa suspeita, ausência de provas e ele mesmo não ter participado de nenhuma trama de crime, pelos motivos também já indicados nestas razões de recurso;



    (ii) Não acatando a tese anterior, que haja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155 do código penal, com a incidência da causa de diminuição de pena, do artigo 155, §2º, do Código Penal, pelos motivos já indicados nestas razões de recurso;



    (iii) Que a pena-base seja fixada no mínimo legal, pelos motivos já indicados nestas razões 



    (iv) O acolhimento da circunstância atenuante presente no artigo 65, I, do Código Penal. Além do mais, não pode deixar de ser aplicada a atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. Que na terceira fase da pena, a majorante seja valorada na fração mínima de 1/6 tendo em vista que o apelante não teve circunstâncias judiciais valoradas negativamente dentro dos requisitos do artigo 59 do CP na dosimetria da pena; 



    (v) Que seja reconhecido a participação de menor importância, aplicando-se a redução do art. 29, §1º, do Código Penal, em seu patamar máximo de 1/3, pelos motivos já indicados nestas razões;



     (vi) Sendo aplicada as atenuantes que seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal; 



    (vii) Perdão da pena de multa por estar desempregado ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante à simples situação econômica do réu, evidenciada pelas condições do seu labor e pelo singelo, quase ínfimo, poder aquisitivo dele, evidenciadas no transcorrer da persecução penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o Ministro Relator do ARESp 2784716/AL, com base nas súmulas 7 e 83 dessa Corte de Justiça, e na forma do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial.



    Dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, que não foi conhecido pela Quinta Turma, com fulcro na Súmula 182/STJ, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse contexto, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente